Tribunal: TJDFT
Processo: 0752767-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752767-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: RICHARD DA SILVA SOARES, RAQUEL FERNANDES MIORIN RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 216121346 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Richard da Silva Soares e de Raquel Fernandes Miorin, processo n. 0703182-75.2023.8.07.0001, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença por ter sido formulado sem prévia liquidação de sentença. A decisão agravada foi assim proferida: Trata-se de ação de conhecimento movida por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A em desfavor de RAQUEL FERNANDES MIORIN e RICHARD DA SILVA SOARES. Conforme relatado na sentença, a parte autora sustentou que os seus cursos e materiais didáticos estão sendo ilicitamente reproduzidos, comercializados e comunicados ao público pelos réus. Assim, houve o julgamento nos seguintes termos: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: a) CONFIRMAR INTEGRALMENTE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA; b) CONDENAR os réus ao pagamento de indenização material à parte autora, em razão da violação dos seus direitos autorais, na forma dos art. 102 a 106 da Lei 9.610/1998, no montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do ilícito. c) DETERMINAR a expedição de ofícios à companhia responsável pelo WhatsApp (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda), ao Banco Bradesco S.A. e ao Nu Pagamentos S.A, com cópia da presente sentença, para ciência dos ilícitos praticados pelo réu, antevistos na liminar e reafirmados nesta oportunidade, e a adoção das providências cabíveis, de acordo com as correspondentes políticas de uso. Considerada a causalidade e a sucumbência verificada, mínima dos parte da autora, condeno os réus, em igual proporção, ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC, conforme apurado em liquidação, observada, porém, a gratuidade de justiça que defiro nesta oportunidade aos réus. Oficie-se à 1a Turma Cível do e. TJDFT, em que tramita o agravo de instrumento no 0708238-92.2023.8.07.0000, Rel. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, ainda pendente de julgamento, comunicando a superveniência da presente sentença. Transitada em julgado, arquivem-se com baixa, observando as demais cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Em segunda instância, foi negado provimento ao recurso de apelação dos requeridos e majorados os honorários advocatícios para 12% (ID 210668739). Então, a parte autora fez pedido de cumprimento de sentença (ID 215130625). Requereu a supressão do procedimento de liquidação de sentença com aplicação do artigo 103 da Lei 9.610/98 para que sejam cobrados dos executados valores relativos a 3.000 exemplares de cada um dos três cursos. Efetiva seus cálculos e aponta ser credora da quantia de R$ 9.050.806,94 (nove milhões, cinquenta mil, oitocentos e seis reais e noventa e quatro centavos). Ainda entende que esse valor é devido por cada um dos réus, sem caráter solidário, fazendo pedido para que haja o desmembramento da execução em relação ao segundo réu. É o relatório. DECIDO. O artigo 103 da Lei n. 9.610/98 dispõe que: Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos. O parágrafo único do art. 103 possui aplicação estritamente subsidiária, destinada exclusivamente a situações em que não se conheça o número de exemplares efetivamente comercializados de uma obra literária. Assim, sua aplicação deve se dar apenas e tão somente nos casos em que a apuração concreta do número de exemplares vendidos não seja possível, operando como mecanismo supletivo e excepcional. No caso em exame estamos falando de material de estudo para concurso público, o que afasta a aplicação específica do artigo 103 acima descrito. Diante disso, é imperioso que se proceda à fase de liquidação de sentença para que se possa oportunizar a apuração do número de exemplares vendidos e submeter o valor dos cursos ao contraditório, sendo esta etapa indispensável antes de qualquer determinação de valores. Utilizar a regra subsidiária de três mil exemplares como primeira e única via de apuração violaria o princípio da segurança jurídica e poderia resultar em uma reparação desproporcional, distanciada dos danos reais, o que certamente não é a finalidade da norma. É necessário registrar, ainda, que o valor apontado na sua peça é astronômico e incompatível com a realidade. Nesse sentido, a sentença já havia determinado a liquidação dos danos materiais, como destacado no trecho a seguir: No tocante aos danos, a autora postula reparação material a ser apurada em sede de liquidação de sentença. O dano material é realmente devido, porquanto a violação dos direitos imateriais reportados, mediante comercialização ilícita dos cursos e materiais da parte autora gera, invariavelmente, repercussão negativa em seu patrimônio. A reparação material devida é determinada pelos benefícios que a parte prejudicada teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. A extensão dos danos materiais a serem indenizados, porém, não pode ser prontamente estabelecida nesta oportunidade, por ausência de elementos suficientes, motivo pelo qual realmente será apurada em sede de liquidação de sentença. Ademais, reconhecer a extensão do dano sem oportunizar aos requeridos a fase de liquidação de sentença e o contraditório quanto ao valor a ser fixado representaria uma violação ao devido processo legal, conforme previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa. A fixação de um valor arbitrário de R$ 9.050.806,94 (nove milhões, cinquenta mil, oitocentos e seis reais e noventa e quatro centavos), calculado unilateralmente para cada um dos requeridos, sem que eles tenham tido a oportunidade de discutir a metodologia de cálculo, contraria o devido processo e a determinação proferida na sentença, resultando em uma reparação potencialmente desproporcional, em desacordo com os princípios do contraditório e da ampla defesa, essenciais para a construção de uma decisão justa. Ainda que seja uma prova de difícil produção, não é possível suprir o direito à produção dela. Registro, ainda, que é possível chegar a conclusão de liquidação zero, ou seja, da impossibilidade de demonstração da existência de transação de algum material da requerida. Dessa forma, INDEFIRO o processamento do cumprimento de sentença sem a prévia liquidação de sentença. Passo a apreciar o pedido de desmembramento do processo. Conforme relatado pela requerida RAQUEL na peça da contestação, os atos foram praticados sem que existisse ligação entre os requeridos. Dessa forma, tratou-se de um litisconsórcio facultativo e simples. Ademais, nenhum elemento descrito na sentença indica que os réus atuavam de maneira conjunta. Assim, não verifico óbice ao desmembramento, visto que evitará tumulto processual. Pelo contrário, considerando a fase de liquidação e que uma poderá ser encerrada antes da outra, o desmembramento será a medida mais adequada, na forma do art. 509, §1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base do artigo 113, §1o, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de desmembramento do processo. Promova o autor o pedido de liquidação de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intime-se. (grifos no original) Inconformado, o autor interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67166727), narra ter ajuizado ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais por violação a direitos autorais, na qual se sagrou vencedor. Rememora ter a sentença julgado parcialmente procedente o pedido para condenar os réus/agravados ao pagamento de indenização por violação de direitos autorais, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença e de acordo com informações obtidas por meio de ofícios expedidos ao WhatsApp (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.), ao Banco Bradesco S.A. e ao Nu Pagamentos S.A. Esclarece ter formulado pedido de cumprimento de sentença fundamentado na aplicação direta do parágrafo único do art. 103 da Lei 9.610/98, o qual, segundo afirma, permite à parte lesada quantificar os danos materiais à razão de 3000 (três mil) exemplares. Noticia ter sido rejeitado esse pedido pela decisão agravada ao argumento de que a norma possui caráter subsidiário e excepcional e deve ser aplicada apenas quando não for possível apurar, de forma concreta, o número de exemplares comercializados. Brada incorrer o provimento judicial em equívoco. Aduz não ser possível verificar concretamente o número de exemplares indevidamente comercializados pelos agravados, razão pela qual diz necessária a aplicação do art. 103 da Lei 9.610/98. Acresce caber aos agravados demonstrar que não comercializaram os materiais em larga escala. Brada que a decisão tal como proferida viola o princípio da efetividade da jurisdição porque impõe a realização de fase processual desnecessária. Reputa presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: i. Conhecimento do presente recurso, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal; ii. A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja sustada a determinação de liquidação de sentença até o julgamento definitivo deste recurso; iii. No mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e determinar a aplicação direta da regra prevista no artigo 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98, com a condenação ao pagamento do valor correspondente a 3.000 (três mil) exemplares de cada curso comercializado ilicitamente. iv. Intimação das partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal. Preparo recolhido (Ids 67215163 e 67837959), nos termos delineados no despacho de Id 67244679. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Concretamente, verifico que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Consoante relatado, pretende o agravante, em suma, a reforma da decisão agravada – que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença formulado sem prévia liquidação de sentença –, para determinar, em substituição ao procedimento de liquidação, “a aplicação direta da regra prevista no artigo 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98, com a condenação ao pagamento do valor correspondente a 3.000 (três mil) exemplares de cada curso comercializado ilicitamente” (Id 67166727, p. 10). Contudo, a despeito das alegações do agravante, verifico expressamente afirmar a sentença que não se mostra possível a apuração imediata dos danos sofridos. A sentença também conclui ser indispensável a aferição do quantum devido pela violação dos direitos autorais por meio de prévia liquidação de sentença, que entende deva ser feito com o cotejo dos informes bancários dos agravados, a serem obtidos através de ofícios expedidos ao WhatsApp (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.), ao Banco Bradesco S.A. e ao Nu Pagamentos S.A (Id 191032304 do processo de referência). Confira-se: (...) O dano material é realmente devido, porquanto a violação dos direitos imateriais reportados, mediante comercialização ilícita dos cursos e materiais da parte autora gera, invariavelmente, repercussão negativa em seu patrimônio. A reparação material devida é determinada pelos benefícios que a parte prejudicada teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. A extensão dos danos materiais a serem indenizados, porém, não pode ser prontamente estabelecida nesta oportunidade, por ausência de elementos suficientes, motivo pelo qual realmente será apurada em sede de liquidação de sentença. Em relação ao pedido de suspensão de linhas telefônicas, como registado em sede recursal, a medida se revela desproporcional ao caso e sequer garantiria a interrupção do ilícito, tendo em vista a possiblidade de oferta por outros meios, inclusive redes sociais, como efetivamente verificado na espécie. No que tange ao pleito de bloqueio de contas e dos saldos existentes em depósito nas instituições Bradesco S.A. e Nu Pagamentos S.A., igualmente merece acolhimento. As referidas contas foram utilizadas pelos réus para a prática dos ilícitos reportados nos autos, motivo pelo qual se revela adequada e proporcional a intervenção judicial buscada pelo requerente. A constatação de saldo bancário ínfimo nas citadas instituições não prejudica em qualquer medida a adequação da pretensão, valendo ressaltar, ainda, a possiblidade de superveniente alteração do cenário existente no momento da emissão dos informes bancários já coligidos aos autos. Além disso, as provas içadas comprovam que os réus se valeram do aplicativo WhatsApp para a prática dos ilícitos, contrariando a política de uso da ferramenta. Assim, viável o encaminhamento de cópia da presente sentença à instituição para ciência dos ilícitos praticados pelos réus e adoção das providências cabíveis. III – Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: a) CONFIRMAR INTEGRALMENTE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA; b) CONDENAR os réus ao pagamento de indenização material à parte autora, em razão da violação dos seus direitos autorais, na forma dos art. 102 a 106 da Lei 9.610/1998, no montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do ilícito. c) DETERMINAR a expedição de ofícios à companhia responsável pelo WhatsApp (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda), ao Banco Bradesco S.A. e ao Nu Pagamentos S.A, com cópia da presente sentença, para ciência dos ilícitos praticados pelo réu, antevistos na liminar e reafirmados nesta oportunidade, e a adoção das providências cabíveis, de acordo com as correspondentes políticas de uso. (...) – grifos nossos Ora, consignando a sentença, fundamentadamente, ser necessária a apuração dos prejuízos sofridos por meio de liquidação da sentença, tal ato, em obediência ao sistema jurídico processual, somente poderia ser alterado, em tempo e modo devidos, por meio do instrumento recursal adequado, qual seja, o recurso de apelação. Isso porque, uma vez julgado o processo com ou sem resolução do mérito, exsurge como cabível e adequada para se reformar a sentença, de cujos termos eventualmente se discorda, a teor do art. 1.009, caput, do CPC, o recurso de apelação, e não o cumprimento de sentença ou o agravo de instrumento, como pretende agora o agravante. Ao procurar fazê-lo, olvidou o agravante que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa, não se lhe sendo permitido obter, por via transversa, a modificação do julgado por meio de agravo de instrumento, ato processual inadequado para tanto. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se julgado da e. 1a Turma Cível deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 0705822-59.2020.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 16/09/2020.) - grifos nossos Pertinente também transcrever julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, que bem esclareceu não ser o agravo de instrumento o recurso adequado para modificar questões decididas na sentença: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC⁄2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC⁄2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC⁄2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC⁄2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC⁄2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC⁄2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC⁄2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC⁄2015. Incidência da Súmula n. 98⁄STJ. 8. Recurso especial provido. (grifo nosso). RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG (2017⁄0231166-2). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. (grifo nosso) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, pelo pretendido intento de rediscutir matéria já albergada pela preclusão e pela coisa julgada, bem como porque desatende manifestamente os pressupostos recursais consubstanciados no cabimento e adequação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora